Tribunal: STF
Processo: ARE 1337813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Recurso em queixa crime. Sentença que julgou parcialmente a demanda e condenou o querelado à pena de detenção convertida em pena pecuniária. Acerto da decisão de primeiro grau, restando provado o crime de concorrência desleal. Improcedência do recurso."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, sempre oportuno recordar que o direito de petição previsto constitucionalmente não se confunde com o anonimato daquele que lança acusações falsas através de identificação anônima ou diversa da sua pessoa, contando com a possibilidade de não ser descoberto como no presente caso.



    Inclusive, o manto do anonimato vestiria bem o querelado e ora apelante, caso não fosse a insistência da querelante e ora apelada em movimentar várias demandas para conseguir dar o nome a quem lançou acusações de operadora de pirâmide financeira.



    (...)



    Respeitosamente, ao contrário do que pretende o querelado e ora apelante, não se confunde a prática comercial da querelante e ora apelada com a chamada pirâmide financeira, caracterizadora de crime contra a economia popular, uma vez no sistema de pirâmide financeira você sempres precisará pagar para começar a trabalhar. No marketing multinível você só precisa vender e recrutar afiliados, ou seja, não é necessário desembolsar uma quantia para começar a participar do sistema.



    (...)



    Como bem manifestou-se a ilustre magistrada de primeiro grau de jurisdição, o intuito do querelado era o de usar das notícias desairosas contra a querelante com a finalidade de conseguir vantagem no âmbito concorrencial, ou seja, a alegação de pirâmide financeira e outros atos contrários à lei e aos bons costumes empresariais, resume-se aos meios buscados para atingir a querelante na sua atividade econômica, razão pela qual são meios e não fins. 



    Logo, com acero o entendimento de que a difamação perpetrada foi meio para o crime fim de concorrência desleal, operando-se o instituto da consução."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente